Tribunal: STF
Processo: ARE 1294228
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ELEITORAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR FAC-SÍMILE (FAX) NO PRAZO LEGAL. PETIÇÃO ORIGINAL NÃO APRESENTADA. ART. 2º DA LEI N. 9.800/1999. INTEMPESTIVIDADE. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ELEIÇÕES 2016. PREFEITO E VICE. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). CONDUTA VEDADA. ART. 73, V, DA LEI 9.504/97. CONTRATO TEMPORÁRIO. PERÍODO DEFESO. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 24/TSE. DESPROVIMENTO. 1. No decisum monocrático, manteve-se aresto unânime do TRE/PB que reformou a sentença apenas para reduzir o valor da multa para R$ 30.000,00 por prática da conduta vedada do art. 73, V, da Lei 9.504/97 pela ex-Prefeita de Nova Olinda/PB (mandato 2013-2016). 2. Conforme a moldura fática a quo, é inequívoco o ingresso de funcionários nos quadros da prefeitura nos três meses que antecederam as eleições, sem respaldo da ressalva da alínea d do mencionado dispositivo, para os cargos de auxiliar de serviços gerais, recepcionista, motorista, vigia, limpeza, orientador—social, professor, entre outros. 3. Mantém-se o valor da multa no patama de R$ 30.000,00 em razão dos seguintes fatores a) quantitativo de contratos irregulares (55 no total) b) inobservância da Lei Municipal 541/2013, que dispõe que o recrutamento de pessoas deve ser precedido de teste simplificado; c) existência de concurso público homologado antes dos três meses que antecederam o pleito para o exercício de diversos cargos, alguns dos quais objeto de preenchimento ilícito. 4. Concluir de modo diverso demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável em sede extraordinária, a teor da Súmula 24/TSE. 5. Agravo regimental desprovido” (fls. 2.142-2.143, vol. 10).
    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República (fls. 2.125-2.136, vol. 10).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido ao fundamento de o recurso extraordinário ter sido interposto via fac-símile, sem que depois fossem apresentados, dentro do prazo legal, os originais (fls. 2.157-2.160, vol. 10). 
    4. No agravo, a agravante sustenta que “o Princípio da Instrumentalidade das Formas pressupõe que, mesmo que o ato seja realizado fora da forma prescrita em lei, se ele atingiu o objetivo, esse ato será válido, assim, ainda que com vício, se o ato atinge sua finalidade sem causar prejuízo às partes, não se deve declarar sua nulidade” (fl. 2.167, vol. 10).
    Argumenta que “o Recurso Extraordinário interposto, dentro do prazo legal, via fac-símile, ainda que não tenha atendido um dos pressupostos formais a respeito não diretamente do ato processual, mas da forma de interposição, deve ser destrancado para regular apreciação dos dispositivos Constitucionais violados” (fl. 2.168, vol. 10).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo “para conhecer do Recurso Extraordinário trancado perante o Tribunal de origem, dando-lhe, em seguida, provimento para (reconhecendo a violação direta a disposições constitucionais) atender, em consequência, aos pleitos ali formulados“ (fl. 2.168, vol. 10).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 
    6. Na espécie, o recurso extraordinário foi interposto em 13.11.2019, via fac-símile (fls. 2.125-2.136, vol. 10), sem que os originais fossem apresentados no prazo legal.
    Interposto o recurso por fac-símile no prazo legal, impõe-se que a petição original seja apresentada dentro do quinquídio adicional instituído pelo art. 2º da Lei n. 9.800/1999, sob pena de ser considerado intempestivo ou inexistente.
      7. Na espécie vertente, não houve a apresentação da petição original do recurso extraordinário nos termos do art. 2º da Lei n. 9.800/1999, regulamentado pela Resolução/TSE n. 21.711/2004, em desrespeito ao requisito previsto na lei em referência, a afastar, portanto, discussão mínima sobre os argumentos nele delineados. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROTOCOLIZAÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO VIA FAX. ESCOAMENTO DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTO ORIGINAL. LEI 9.800/99. INTEMPESTIVIDADE. RESOLUÇÃO 21.711 DO TSE. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 963.977-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 6.9.2016).
    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO POR FAX. ORIGINAL APRESENTADO EM TRIBUNAL DIVERSO. POSTERIOR REMESSA A ESTA CORTE. ÔNUS DA PARTE. RESPONSABILIDADE DO USUÁRIO DO SISTEMA - LEI Nº 9.800/99, ARTS. 2º E 4º e RESOLUÇÃO – STF Nº 179/99, ART. 5º. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 30.9.2013. O usuário do sistema de transmissão de dados é responsável pela qualidade e fidelidade do documento, bem como pela apresentação dos originais no órgão judiciário devido (Lei nº 9.800/1999). Apresentado o fac-simile do agravo regimental a esta Corte e remetido o original a Tribunal diverso, quer se entenda que a apresentação serôdia dos originais, reenviados ao STF quando já escoado o quinquídio previsto em lei, – ou sua não apresentação - acarreta a inexistência jurídica do recurso, por não aperfeiçoado o ato complexo previsto em lei para a sua interposição via fac-símile – entendimento da Relatora -, quer se tenha por delineada hipótese de intempestividade, a consequência é o não conhecimento do recurso. Agravo regimental não conhecido” (ARE n. 793.760-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.6.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO VIA FAX. INTEMPESTIVIDADE. ORIGINAL NÃO APRESENTADO NO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/1999, ART. 2º). PRAZO CONTÍNUO E IMPRORROGÁVEL. DATA DA POSTAGEM DO ORIGINAL DA PETIÇÃO NOS CORREIOS. IRRELEVÂNCIA. O recurso extraordinário é intempestivo, porquanto apresentado após o decurso do prazo legal, não preenchendo, pois, requisito recursal indispensável à sua admissibilidade. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que é irrelevante a data de postagem da peça nos Correios. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 713.834-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 18.6.2013).
    Confiram-se também as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.061.437, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.10.2017, e no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.042.575, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 14.6.2017.
    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.
    8. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora